Tribunal: TJSP
Processo: 0002389-52.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto. Deferida. Sentenciado condenado por crime de organização criminosa armada. Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser melhor observado. Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime intermediário e que seja realizado exame criminológico presidido por equipe

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto. Deferida. Sentenciado condenado por crime de organização criminosa armada. Realização de exame criminológico. Possibilidade. Necessidade de permanência no regime semiaberto para ser melhor observado. Decisão cassada, com a determinação do retorno do sentenciado ao regime intermediário e que seja realizado exame criminológico presidido por equipe multidisciplinar. Agravo provido.